Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700527-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZENAIDE DE AMARAL BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo de autos no. 0719969-66.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda. Em razões recursais (ID 69622814), a requerida argumenta que não existir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o agravo se aposentou em 2015 e, supostamente, foi diagnosticado com doença grave em 2020, não havendo na questão, portanto, cartáter de imediatidade que justifique a medida deferida. Ademais, aduz inexistir probabilidade do direito, pois não há provas incontestaveis da doença. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. A antecipação dos efeitos da tutela com o fim de suspender a retenção do imposto de renda na fonte, em face da constatação de moléstias graves que justifiquem a isenção do tributo, não se emoldura em quaisquer das vedações constantes dos artigos 1o da Lei n.o 8.437/92. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO SUBSEQUENTE. INTEMPESTIVIDADE. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDO OFICIAL. INEXISTÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTRADIÇÃO. 1. Os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para a interposição de novo recurso, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. A apresentação extemporânea, porém, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 2. A tempestividade é matéria de ordem pública, podendo ser analisada pelo Juízo ad quem. O reconhecimento da extemporaneidade dos embargos de declaração – ainda que conhecidos e analisados na origem –, acarreta o não conhecimento do recurso subsequente, por ser igualmente intempestivo. 3. A antecipação dos efeitos da tutela com o fim de suspender a retenção do imposto de renda na fonte, em face da constatação de moléstias graves que justifiquem a isenção do tributo, não se emoldura em quaisquer das vedações constantes dos artigos 1o da Lei n.o 8.437/92 e 1o e 2o-B da Lei n.o 9.494/97 c/c art. 7o, §2o, da Lei n.o 12.016/09. 4. O laudo confeccionado por junta médica oficial possui presunção de legitimidade, devendo prevalecer, em análise perfunctória, sobre os relatórios médicos particulares. 5. Embora o relatório elaborado por médico particular seja documento idôneo ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda – quando inexistente laudo oficial –, a contradição havida entre as informações nele contidas e as alegações do autor afastam a verossimilhança necessária à antecipação dos efeitos da tutela. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1032540, 0705123-73.2017.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2017, publicado no DJe: 25/07/2017.) (grifou-se) Nos termos do enunciado de Súmula 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." O legislador, no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, definiu que os proventos percebidos pelos portadores de cardiopatia grave ficam isentos de imposto de renda. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei no 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção. No que se refere à Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, o §1o do art. 61 da Lei Complementar Distrital no 769/08 preceitua que para os portadores de doenças graves somente haverá incidência sobre os valores que excederem o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social; no caso, os proventos da autora não ultrapassam o limite. Compulsando os autos de origem, verifica-se relatório médico (ID 227842132) atestando que a agravada, com 75 anos, é portadora de hipertensão arterial CID I10/Fibrilação atrial/CID I48/ Insuficiência cardíaca CIDI50 e Coronariopatia crônica CID I20 com comprometimento multiarterial e necessidade de angioplastias. Comprovado, portanto, a probabilidade do direito. Consoante observado na decisão agravada, o perigo de dano também está presente, pois a pessoa diagnosticada com doença incapacitante tem considerável incremento de despesas relacionadas ao tratamento da enfermidade, seja com serviços médicos e de exame ou laboratoriais, seja com os medicamentos, que normalmente são de elevado valor. Cumpre observar, por fim, que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, a agravada poderá ser cobrada pelos valores que foram isentos no curso da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito